Tribunal: TJSP
Processo: 1023157-44.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional – 7 horas – Cancelamento - Fortuito interno – Resolução ANAC no 400/2016 – Ausência de prova de comunicação prévia – Inexistência de assistência material – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, por caso fortuito

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional – 7 horas – Cancelamento - Fortuito interno – Resolução ANAC no 400/2016 – Ausência de prova de comunicação prévia – Inexistência de assistência material – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, por caso fortuito interno, é de responsabilidade de seu causador, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.